Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-29.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO DE PEDESTRE EM VIA PÚBLICA. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estabelece o art. 37, § 6o, da Constituição Federal que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Contudo, essa responsabilidade não prescinde da prova do evento danoso, da conduta ilícita e do nexo causal.
2. A responsabilidade civil pode ser excluída ou atenuada quando rompido o nexo causal, como nas hipóteses de culpa exclusiva ou concomitante da vítima, caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva de terceiro.
3. No particular, o conjunto fático-probatório revela que o motorista da concessionária guiava o ônibus observando adequadamente as regras de trânsito e, por outro lado, a causa determinante do atropelamento teria sido a travessia inopinada da vítima, em rodovia com 3 (três) faixas de rodagem e trânsito intenso, sem se atentar para o fluxo, a distância e a velocidade dos veículos, em desconformidade com o art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Em razão da culpa exclusiva da vítima, não há falar em responsabilidade civil da prestadora de transporte público quanto ao pagamento de indenização por danos material e moral à autora, bem como pensão vitalícia. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.